Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO PARTILHA. EXISTÊNCIA DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INADIMPLIDOS INCIDENTES SOBRE BEM INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO A SER PARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇAO DE FORMAL DE PARTILHA. PARCELAMENTO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS RELACIONADAS A BEM DO ESPÓLIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença pela qual foi homologado o esboço de partilha em inventário sob o rito de arrolamento comum, com a determinação de expedição do formal de partilha e/ou alvará independentemente da quitação do ITCMD. O apelante afirma que se encontram pendentes de pagamento débitos tributários vinculados aos bens do espólio incluídos em dívida ativa ou objeto de parcelamento, circunstância que tonaria inviabilizada a expedição de formal de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, para efeitos de expedição de formal de patilha, se faz necessária a quitação de tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas incluídos em dívida ativa; (ii) estabelecer se a existência parcelamento de tributos inerentes a bens do espólio, ou às suas rendas, impediria a expedição do formal de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma prevista no previstas no artigo 192 do Código Tributário Nacional e no § 5o do artigo 664 do Código de Processo Civil, para efeitos de homologação de partilha e expedição do respectivo formal em ação de inventário sob o rito do arrolamento comum, faz-se necessária a comprovação da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.
3.1. Evidenciada a existência de débito de natureza tributária relativo a bem integrante do acervo a ser partilhado nos autos do inventário, incluídas em dívida ativa, a expedição do formal de patilha deve ficar condicionada à comprovação da quitação dos tributos devidos.
4. O parcelamento de crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade da dívida e permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, de modo que não representa óbice à homologação da partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação de regularidade fiscal para efeitos de expedição do formal de partilha se restringe aos tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas efetivamente exigíveis, nos termos do artigo 192 do Código Tributário Nacional e do artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil.
2. O parcelamento de tributos suspende a sua exigibilidade do crédito tributário, de modo que não representa óbice à homologação da partilha e expedição do respectivo formal em ação de inventário, sob o rito do arrolamento comum.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 662, 664, §§ 4o e 5o; CTN, arts. 151, IV, 192, 205 e 206.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0700292-46.2022.8.07.0019, 8a Turma Cível, Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS; TJDFT, APC no 0714654-58.2023.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relator Desembargador RENATO SCUSSEL; TJDFT, AGI no 0738392-93.2023.8.07.0000, 1a Turma Cível, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO; TJDFT, APC no 0701686-66.2018.8.07.0007, 4a Turma Cível, Relator Desembargador Fernando Habibe; TJDFT, APC no 0733062-49.2022.8.07.0001, 2a Turma Cível, Relator Desembargador Hector Valverde Santanna; TJDFT, ED NA APC 0703358-85.2022.8.07.0002, 8a Turma Cível, Relator Desembargador Eustáquio de Castro.